Tribunal: TJES
Processo: 0038145-35.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038145-35.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAFE TRES CORACOES S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE BONIFICAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA NA OPERAÇÃO PRÓPRIA. REPETITIVO DO STJ (TEMA 41). OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Café Três Corações S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso do Estado, reconheceu a não incidência de ICMS sobre bonificações, mas limitou o alcance da ordem às operações não sujeitas ao regime de Substituição Tributária (ST). A embargante aponta obscuridade, alegando que a trava impede o direito sobre o ICMS da operação própria mesmo quando a mercadoria possui previsão de ST para etapas futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade ao redigir o dispositivo, e se a exclusão do ICMS sobre bonificações deve alcançar o ICMS da operação própria (débito normal) do contribuinte, ainda que a mercadoria esteja inserida no regime de substituição tributária para as fases subsequentes da cadeia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4.
O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa, adotando o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.111.156/SP (Tema Repetitivo 41), o qual veda a incidência do ICMS sobre as mercadorias dadas a título de bonificação, por configurarem descontos incondicionais.

5. Verifica-se obscuridade técnica no dispositivo que pode dificultar o cumprimento do julgado. A não incidência do ICMS sobre bonificações (Tema 41/STJ) deve ser garantida sobre o ICMS da operação própria da embargante.

6. A ressalva quanto à Substituição Tributária deve ser mantida apenas para esclarecer que o entendimento não autoriza a redução da base de cálculo do imposto retido para terceiros (ICMS-ST), preservando-se a ratio decidendi do acórdão.

7. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões essenciais para a solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

2. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração com o fim de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargada, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos autos da Apelação Cível interposta pelo ente público.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material no julgado. Sustenta:
i)

que o acórdão teria limitado o direito reconhecido apenas às operações "desde que não sujeitas ao regime de Substituição Tributária"; e
ii)
que o julgado teria sido
ultra petita
ao decidir sobre o mérito do ICMS-ST, matéria alheia aos cálculos e provas dos autos.

Buscando sanar o suposto vício, requerem a concessão de efeitos infringentes ao recurso, a fim de majorar o percentual de retenção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa que sintetiza o Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. DESCONTO INCONDICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DO COMANDO SENTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória proposta por CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A., julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a recolher ICMS sobre operações de bonificação de mercadorias, bem como para condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre mercadorias dadas em bonificação, à luz do regime jurídico aplicável e da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para excluir da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária as operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária (ST).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.111.156/SP), firmou entendimento de que as mercadorias dadas em bonificação, por configurarem desconto incondicional, não integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/96.

4. A própria decisão paradigma do STJ ressalva que o entendimento firmado não se aplica às operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária (ST), restringindo-se ao regime normal de apuração.

5. O ônus da prova quanto à incidência do regime normal recai sobre a parte autora, que demonstrou, por meio de escrituração fiscal (SPED), CFOP específico (5.910) e outros documentos, que a demanda abrange operações próprias.

6. Ao optar pelo julgamento antecipado da lide, o Estado do Espírito Santo deixou de produzir provas aptas a infirmar as alegações da autora, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado.

7. Apesar da correção do mérito da sentença, o comando sentencial padece de ambiguidade ao declarar genericamente a não incidência do ICMS sobre todas as bonificações, sem ressalvar as operações submetidas ao regime de ST, o que justifica sua reforma parcial para aclarar os seus limites.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Mercadorias entregues a título de bonificação, por configurarem desconto incondicional, não integram a base de cálculo do ICMS nas operações sujeitas ao regime normal de apuração.

2. A exceção a essa regra ocorre nas operações submetidas ao regime de Substituição Tributária, em relação às quais o entendimento do STJ não se aplica.

3. A parte autora que demonstra, por meio de documentação fiscal idônea, que as bonificações se referem a operações próprias, se desincumbe do ônus probatório de afastar a incidência do regime de ST.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

No presente caso, as embargantes alegam, em suma, que o acórdão foi omisso “ao limitar o direito reconhecido apenas às operações "desde que não sujeitas ao regime de Substituição Tributária"”.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão parcial à embargante no que tange à necessidade de aclaramento do dispositivo. Embora o acórdão tenha fundamentado corretamente a exclusão do ICMS-ST da tese fixada pelo STJ no REsp 1.111.156/SP, a redação final do comando sentencial pode dar margem à interpretação equivocada de que o benefício não alcançaria o ICMS da operação própria apenas pelo fato de a mercadoria estar sujeita ao regime de substituição tributária em etapas posteriores.

É necessário distinguir que o ICMS incidente sobre a operação própria do substituto tributário (ICMS Normal) e o ICMS retido para as etapas subsequentes (ICMS-ST)
são obrigações distintas
. A fundamentação do acórdão
reconheceu que a pretensão da autora se limita ao ICMS apurado no regime normal de tributação
.

Portanto, para sanar a obscuridade e garantir a exequibilidade do julgado sem alterar a substância do que foi decidido, impõe-se o ajuste da redação do dispositivo para que fique claro que
a não incidência atinge o ICMS da operação própria, independentemente de a mercadoria ser passível de substituição tributária
, mantendo-se, contudo, a vedação de aplicação do entendimento para reduzir o valor do imposto a ser retido a título de ICMS-ST.

Por fim, quanto à necessidade de manifestação sobre pontos específicos para fins de prequestionamento, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse sentido, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa, adotando o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.111.156/SP (Tema Repetitivo 41), o qual veda a incidência do ICMS sobre as mercadorias dadas a título de bonificação, por configurarem descontos incondicionais.

Na hipótese dos autos, o Colegiado agiu com acerto ao consignar a necessidade de se distinguir o ICMS da operação própria daquele retido por substituição tributária (ICMS-ST), mantendo a legalidade da incidência sobre este último. Todavia, a fim de evitar interpretações equivocadas na fase de cumprimento de julgado, a mencionada distinção deve ser refletida no dispositivo com maior precisão técnica, sem que isso implique em alteração do mérito ou atribuição de efeitos infringentes.

Portanto, acolho os aclaratórios para conferir maior precisão técnica ao comando decisório, assegurando que o direito de repetição e a declaração de inexistência de relação jurídica alcancem a parcela do ICMS Próprio (normal) da autora, independentemente de a mercadoria estar ou não sujeita à retenção subsequente de ICMS-ST.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a obscuridade apontada, conferindo redação mais precisa ao dispositivo do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar